Tribunal: TJBA
Processo: 8035852-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035852-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WAGNER ROCHA FARIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
WILNEY SOUSA ROCHA, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, NARA DUARTE TEIXEIRA, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, PAULA BEATRIZ FREIRE SOUTO, ROSENELIA GONCALVES DE SOUZA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, NARA DUARTE TEIXEIRA, PAULA BEATRIZ FREIRE SOUTO, ROSENELIA GONCALVES DE SOUZA, WILNEY SOUSA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
APELAÇÃO DO BANCO RÉU.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. REJEITADA.
MÉRITO.
CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRAZO.
ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O
ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA 312/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
A PARTIR DA MORA, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2º, DO CPC.
FIXAÇÃO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. RESTITUIÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 312 DO STJ.
PERDA DE UMA CHANCE E DANO MORAL AFASTADOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS E DE PREVISÃO LEGAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NOS PONTOS.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de rescisão de contrato de consórcio c/c restituição de valores, indenização por danos morais e perda de uma chance. O recurso do Banco Réu (Apelante Principal) discute a preliminar de ilegitimidade passiva e a base de cálculo dos honorários de sucumbência. O recurso adesivo do Autor (Apelante Adesivo) busca a restituição imediata das parcelas pagas e a condenação da administradora por perda de uma chance e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 4 questões em discussão no presente recurso: (i) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em contrato de consórcio administrado por empresa do mesmo grupo econômico; (ii) estabelecer o prazo para a restituição dos valores pagos ao consorciado desistente e o termo inicial dos juros de mora; (iii) determinar se a não restituição imediata dos valores gera indenização por perda de uma chance ou danos morais; e (iv) readequar a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A não se acolhe, uma vez que a relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

O Banco do Brasil, ao integrar o mesmo grupo econômico da administradora de consórcios e se beneficiar de sua marca e estrutura, gera a legítima expectativa de solidariedade para o consumidor (art. 14 do CDC).
A restituição dos valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 312 (REsp 1.119.300/RS).

A contemplação por sorteio da cota do consorciado excluído serve apenas como mecanismo para definir o valor do crédito a ser restituído e sua atualização, não alterando o prazo final para a devolução efetiva, que se mantém após o encerramento do grupo (Lei nº 11.795/2008, art. 30).

Os juros de mora incidem a partir do final do prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do plano, que é o momento em que a administradora incorre em mora, alinhado à jurisprudência dominante.

A conduta da administradora de consórcios, ao seguir as regras contratuais e a jurisprudência consolidada sobre o prazo de restituição, não configura ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar por perda de uma chance ou danos morais.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é medida excepcional e indevida quando há proveito econômico perfeitamente mensurável, como o valor da condenação à restituição das parcelas.

Os honorários de sucumbência devem ser fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação à restituição das parcelas pagas, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo do Autor conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo em ações que envolvam contrato de consórcio administrado por empresa do mesmo grupo econômico, em razão da responsabilidade objetiva e solidária na cadeia de fornecimento.

A restituição dos valores ao consorciado desistente ou excluído, mesmo em caso de contemplação por sorteio, não é imediata e deve ser efetivada em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo (Tema 312/STJ).

A mera observância da administradora ao prazo legal e jurisprudencial para a restituição não configura ato ilícito, o que afasta a condenação por perda de uma chance e danos morais.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC), sendo vedada a apreciação equitativa quando o proveito econômico é mensurável.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 14. Lei nº 11.795/2008, arts. 22, § 2º, 30. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 312 (REsp 1.119.300/RS). STJ, Rcl 30812/SE (Ministra Nancy Andrighi). Súmula nº 538 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8035852-62.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelantes
WAGNER ROCHA FARIAS e outros (2)

e Apelados
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA; DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO RÉU E
NEG
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE AUTORA
,
pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA